Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Exibição de documentos. Imóvel. Inventário. Ausência dos requisitos. Improcedência do pedido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de exibição de documentos por ausência de comprovação da existência dos documentos e da posse pelos apelados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da ação de exibição de documentos.
III. Razões de decidir
3. O CPC exige que a parte interessada na exibição de documentos descreva detalhadamente os documentos, indique sua finalidade probatória e justifique sua existência e posse pela parte contrária.
4. A análise dos autos revela que não há comprovação suficiente da existência dos documentos solicitados nem da posse pelos apelados.
5. Ausente a comprovação mínima dos requisitos legais, não se aplica a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404.